Tribunal: TCU
Processo: 013.680/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Inspeção realizada com o objetivo de avaliar o cumprimento das determinações constantes de acórdão que apreciou auditoria com o objetivo de verificar a legalidade dos valores constantes na folha de pagamento dos servidores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Inspeção realizada no Senado Federal pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, no período de 10/6/2019 a 7/2/2020, com o objetivo de avaliar o cumprimento das determinações fixadas no Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário (TC- Processo 019.100/2019-4 , rel. min. Raimundo Carreiro, red. min. Walton Alencar Rodrigues). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações expedidas por este Tribunal ao Senado Federal, por meio do Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário , nos termos do art. 240 do Regimento Interno/TCU; 9.2. com a finalidade de orientar o tratamento do tema relacionado ao pagamento da rubrica de "opção" do art. 2o da Lei 8.911/1994 e à incorporação de "quintos", dar ciência ao Senado Federal de que: 9.2.1. é vedado o pagamento das vantagens decorrentes do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria, conforme o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (rel. min. Benjamin Zymler); 9.2.2. deve-se verificar a origem do pagamento de "quintos", se advindos de decisão judicial transitada em julgado ou não ou ainda de decisão administrativa e, na hipótese em que não houver decisão judicial passada em julgado ou quando se tratar de decisão administrativa, a vantagem de "quintos" incorporada com fulcro em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 deve ser destacada e transformada em "parcela compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, na linha da solução definitiva da controvérsia conferida à matéria pela Suprema Corte, por meio do RE 638.115/CE, e consoante o Acórdão 442/2020-TCU-Segunda Câmara (rel. min. subst. Marcos Bemquerer Costa); 9.3. apensar definitivamente este processo ao TC- Processo 019.100/2009-4 (autos de Monitoramento), conforme previsto no art. 169, inciso I e § 2o, do Regimento Interno/TCU.